Tribunal: TJDFT
Processo: 0706614-16.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706614-16.2021.8.07.0020 RECORRENTE: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A RECORRIDO: NEWTON DE SOUSA RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO. RECUSA. INEXISTÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO. DECLARAÇÃO DE SAÚDE. DOENÇA PREEXISTENTE. ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. O E. STJ firmou entendimento no enunciado de no 609/STJ: “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”. Desse modo, a licitude de negativa de indenização em contrato de seguro de vida deverá ser analisada casuisticamente, conforme a situação posta nos autos. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, do CPC, alegando deficiência na prestação jurisdicional b) artigos 765, 766 e 884, todos do Código Civil, aduzindo, em suma, que, em observância ao princípio da boa-fé, se o segurado tinha consciência do estado de saúde em que se encontrava antes mesmo da contratação, deveria ter cientificado a recorrente acerca de doença pré-existente, acrescentando que, não observada tal conduta, o contrato encontra-se eivado de nulidade. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 489, § 1o, do CPC, pois “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/2015.” (AgInt no AREsp n. 2.040.491/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 29/6/2022) Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada afronta aos artigos 765, 766 e 884, todos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “Em assim não procedendo, a ré/apelante não se desincumbiu de seu dever legal de demonstrar existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor” (ID Num. 35649072 - Pág. 5). (...) “Da mesma forma, a má-fé não se presume e exige comprovação inequívoca de sua ocorrência. Consoante explanado na inicial e nas demais manifestações, o autor trata-se de pessoa leiga e humilde, que foi procurada pela corretora de seguros para realizar o negócio e, principalmente, que não sabia da necessidade de informar suas condições de saúde para a contratação, não tendo informado seu histórico de saúde por não lhe ter sido requerido e porque não tinha conhecimento de que tal fato influenciasse nas condições do negócio jurídico a ser entabulado” (ID Num. 35649072 - Pág. 6). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017